Tribunal: TJDFT
Processo: 0011623-60.2012.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. As provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu praticou os atos narrados na denúncia, o que impõe a absolvição do recorrente.

2. A palavra da vítima é de grande valor nos crimes contra a dignidade sexual, já que estes ocorrem quase sempre às escondidas, na clandestinidade. Todavia, para que possa servir como prova, exige-se coerência e segurança, aliada aos demais elementos dos dos autos, o que não ocorreu com referência a está denúncia, em que até o M. P. pediu a absolvição do réu.

3. Dado provimento ao recurso do réu para absolvê-lo.